Tribunal: TJDFT
Processo: 0732775-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Cuida-se de agravo interno interposto por EDSON BORGES DE LIMA, JAIME DE OLIVEIRA e DILZA HANNA LEAL MACIEL contra acórdão (ID 28662090) que negou provimento aos embargos de declaração por eles opostos em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS EX COMBATENTES DO BRASIL. Em suas razões recursais (ID 29515263), os agravantes, em suma, renovam a argumentação de mérito deduzida em sede dos embargos de declaração rejeitados por esta Corte de Justiça, em especial quanto ao levantamento pela ré da quantia incontroversa depositada na origem. Ao final, pugna pela reforma do acórdão agravado, para que seja determinada a transferência eletrônica dos valores depositados na origem em g=favor a associação ré. Contrarrazões ID 30006981. Contudo, o presente recurso não ultrapassa os limites de procedibilidade, posto que manifestamente incabível. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por sua vez, a legislação de regência aponta claramente que o agravo de interno é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator e não em face de acórdão proferido por Órgão Colegiado, conforme redação do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Portanto, a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma Cível em julgamento de mérito de embargos de declaração revela erro grosseiro que não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGA CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO (CPC, art. 1.021). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo interno consubstancia o instrumento apropriado para içar ao exame colegiado as decisões singulares do relator, não traduzindo recurso para devolução a reexame de decisório retratado em acórdão, pois o julgado colegiado, na conformidade do devido processo legal, desafia apenas embargos de declaração ou recursos endereçados aos tribunais superiores (CPC, art. 1.021). 2. Consubstancia erro inescusável a interposição de agravo interno em face de julgado colegiado traduzido em acórdão que não conhecera de apelo, restando obstado seu recebimento como se retratasse o recurso adequado à espécie, pois, como cediço, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal tem como pressupostos a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado (CPC, art. 1.021). 3. Agravo interno não conhecido. Unânime. (Acórdão n.1113854, 20170110138310APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: 175-180) Dessa forma, inadmissível a interposição do presente agravo interno, por configurar, na espécie, erro grosseiro, o que desampara sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Assim, com base no art. 932, III, combinado com o artigo 1.021, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno, visto que manifestamente inadmissível. Destaco, por fim, que a interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VII, do Código de Processo Civil. É como voto.